Tribunal: TJDFT
Processo: 0743121-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. OBSERVÂNCIA.
I – Havendo decisão transitada em julgado reconhecendo a paternidade e decisão posterior do Tribunal concluindo pela impossibilidade de desconstituição da coisa julgada no caso concreto, mantém-se a obrigação alimentar.
II – A impenhorabilidade de salários e remuneração é expressamente relativizada no caso de dívida alimentar, por força das normas inscritas nos artigos 833, § 2o e 529, §3o, ambos do CPC.
III – No caso, é autorizado o desconto de alimentos vencidos dos rendimentos do executado de forma parcelada, desde que a soma deles com outras prestações vincendas não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor.
IV – Negou-se provimento ao recurso.